Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO.

I – Rejeitados os embargos à execução, cabível a fixação de honorários advocatícios autonomamente, mas de forma relativa aos arbitrados na execução, pois essa cumulação não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20%, art. 827, § 2o, do CPC.

II – A autonomia dos embargos em relação à execução é relativa, e não absoluta, visto que são opostos incidentalmente para desconstituir ou modificar o título que a embasa. Observada a regra especial aplicável à espécie, não há impedimento para que os honorários advocatícios fixados em relação aos embargos à execução rejeitados sejam em percentual inferior aos 10% previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

III – Apelação desprovida.